Tribunal: TJBA
Processo: 8053255-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053255-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: TENILSON DOS ANJOS CASAIS Advogado(s):DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE A FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E AO NÚMERO DE PARCELAS ADIMPLIDAS. INCLUSÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTAS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravado, rejeitou a impugnação apresentada e manteve os cálculos no valor de R$ 9.125,31. O banco recorrente sustenta que o cálculo homologado extrapola os limites da coisa julgada por aplicar equivocadamente a taxa de juros (conversão anual em vez da mensal direta), considerar 64 parcelas pagas em vez das 52 comprovadas, incluir encargos moratórios e multas indevidas, além de utilizar base de cálculo incorreta para os honorários de sucumbência. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber se: (i) a apuração do indébito deve observar a taxa mensal de 1,90% expressamente fixada no título ou a conversão da taxa anual de 25,40%; (ii) o recálculo deve basear-se nas 52 parcelas documentalmente comprovadas pelo banco ou nas 64 alegadas pelo exequente; (iii) é lícita a inclusão de encargos moratórios e multa para fins de compensação sem previsão no título judicial ; e (iv) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre o valor total da dívida ou sobre o proveito econômico efetivamente obtido com a revisão. III. Razões de decidir: A fase de execução deve estrita observância ao princípio da fidelidade ao título executivo, sendo defeso modificar ou inovar o comando da sentença transitada em julgado. Quanto aos juros, a taxa de 1,90% ao mês prevista no título deve ser aplicada de forma direta, pois a conversão a partir da taxa anual gera distorções que elevam o valor do indébito. No que tange ao quantitativo de parcelas, deve-se adotar o número de 52 prestações, uma vez que estas foram devidamente detalhadas e comprovadas pela instituição financeira, enquanto a alegação de 64 parcelas carece de suporte probatório. A inclusão de encargos moratórios (1% ao mês) e multa (2%) pelo executado para fins de compensação não encontra respaldo na sentença, que limitou-se à revisão dos juros e restituição simples, sendo que a abusividade reconhecida descaracteriza a mora. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo autor (valor expurgado do contrato), e não sobre o valor total do pacto, sob pena de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. A liquidação por cálculos deve observar a literalidade das taxas de juros fixadas no título judicial, vedadas conversões que onerem o resultado final. 2. O erro de cálculo e a divergência sobre o número de parcelas comprovadamente pagas devem ser corrigidos a qualquer tempo para evitar o excesso de execução. 3. Em ações revisionais, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o proveito econômico auferido com a redução do débito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927 e art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1930477/PR, Rel. Min. Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 179034/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.12.2016 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8016113-74.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A. e como Agravado TENILSON DOS ANJOS CASAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE ao agravo de instrumento para anular a decisão recorrida e determinar que os cálculos de liquidação sejam adequados aos exatos termos do título executivo judicial, observando-se a taxa de juros de 1,90% ao mês, o quantitativo de 52 parcelas efetivamente pagas e a incidência dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, vedada a inclusão de encargos moratórios e multas não previstos na sentença transitada em julgado. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA